Tribunal: TJDFT
Processo: 0736847-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736847-22.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HDA CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, CARLOS EDUARDO AVELINO REIS, CLESIA ISAURA DA SILVA REIS, PEDRO AFONSO SILVA REIS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HDA Consultoria e Corretagem de Seguros Ltda. e Outros contra a r. decisão que, nos autos do Processo de Conhecimento n° 0733787-38.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Recebo a emenda de ID n. 139243644. ANOTE-SE A RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO. Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte requerida aproveite o pedido de carência dos autores, sob o fundamento de ilicitude das limitações contratuais impostas aos autores. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. Não caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o requerido, por Carta com AR, para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Consigo de deixei de citar a requerida por sistema, eis que apesar de ser entidade habilitada no Tribunal, não promoveu a liberação do sistema para o recebimento do ato de comunicação. I.”. Discorrem os Agravantes, em síntese, que, “em maio/2022, firmaram com a Sul América Companhia de Seguro e Saúde contrato de plano de assistência à saúde (Sulamérica Saúde PME – categoria Especial 100 – código de identificação no 88888 4772 0503 0016 (...)”. Relatam que estavam munidos da carta de portabilidade de carência fornecida pelo plano de saúde anterior (Bradesco Saúde) e, devido a um problema no sistema da operadora ora Agravada, ficaram impossibilitados, no momento da contratação, de realizarem o envio da referida carta. Sustentam que “pouco tempo depois de realizada a contratação do plano, a Agravante, quando precisou realizar procedimentos médicos cobertos pela operadora, se deparou com a negativa do custeio por parte do plano de saúde, sob a justificativa de carência contratual, derivada de pane no sistema”. Ressaltam que “diante de tal situação, os prepostos da corretora de saúde entraram em contato com a Agravada e enviaram o documento contendo a portabilidade de carência dos beneficiários/Agravantes” e, ainda assim, “a operadora de saúde tornou a exigir que os beneficiários gozassem o período de carência, motivo pelo qual ensejou o ajuizamento da demanda judicial”. Salientam que, “mesmo restando comprovado que os Agravantes enviaram à operadora de saúde os documentos necessários para contratação do seguro saúde, dentre eles a carta de portabilidade, o juízo a quo, em sede de decisão interlocutória, não concedeu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida”. Acrescentam que “a carência exigida pela operadora de saúde tem ocasionado prejuízo aos Agravantes, ao passo que restou demonstrado no processo que, quando um dos beneficiários necessitou utilizar o plano de saúde, teve negada a autorização de procedimentos – indevidamente”. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato afastamento do período de carência exigido, para que possam usufruir, de forma imediata, a cobertura integral do plano de saúde contratado. Preparo apresentado - Id. 40831025. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Logo, para a concessão da tutela devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos que podem advir da demora do julgamento. No caso em exame, pretendem os Agravantes a antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada que deixe de exigir o cumprimento do prazo de carência, para que possam usufruir, de forma imediata, a cobertura integral do plano de saúde contratado. Todavia, em juízo de cognição sumária, não detecto os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Ocorre que, nesta estreita via do agravo de instrumento, não é possível avistar verossimilhança nas alegações dos Agravantes, porquanto o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada exige criterioso exame dos fatos e provas, o que só será possível depois do contraditório. Na hipótese, não obstante os relevantes argumentos dos Agravantes, a medida postulada é evidentemente satisfativa, o que obsta o seu deferimento em sede de tutela antecipada, consoante o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Ademais, não é possível um exame exauriente dos argumentos expendidos, tendo em vista que representaria pré-julgamento do mérito da ação. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se pessoalmente a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora